Tribunal: TJDFT
Processo: 0732849-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732849-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELA NASCIMENTO BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Ângela Nascimento Borges contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. (processo n. 0700005-50.2016.8.07.0001), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 242844473 dos autos de referência). Em suas razões recursais (ID 74923008), a agravante sustenta, em suma, que a instituição financeira ré não teria apresentado, na origem, os aditivos supostamente firmados em decorrência da cédula de crédito objeto de execução na origem, o que impediria o adequado prosseguimento do feito executivo. Ressalta que a “memória de cálculo juntada pelo Agravado para instruir a execução não configura minimamente a liquidez da obrigação exequenda, porquanto o não espelhamento das repactuações realizadas por meio dos aditivos já mencionados torna impossível a aferição da exigibilidade do crédito ao tempo da execução”. Pontua que “o processo de execução não foi devidamente instruído pelo Agravado, pois é ônus da parte instruir a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, não podendo adequá-la a posteriori”. Aduz que não teriam sido atendidas pelo exequente/agravado as determinações do art. 798 do CPC. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para acolher a exceção de pré-executividade apresentada na origem e determinar a “extinção do feito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, com a condenação do Agravado ao pagamento dos consectários decorrentes da sucumbência”. Preparo recolhido (ID 74925390). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se a presença dos pressupostos supracitados. A uma, porque a análise quanto à suposta iliquidez do título executivo extrajudicial demanda aprofundado cotejo dos autos de origem, o que é incompatível com o presente instante processual. A duas, porque a simples menção ao risco, em abstrato, de adoção de medidas expropriatórias pelo Juízo de origem, caso mantidos os efeitos da decisão agravada, é circunstância insuficiente, isoladamente, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Impõe-se, nesse cenário e ao menos por ora, o indeferimento da medida liminar. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas as determinações, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora